Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733042-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA contra a decisão que indeferiu o prosseguimento do feito nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0703204-82.2023.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que existe parcela incontroversa da dívida, o que autoriza a imediata expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento, independentemente do julgamento do agravo de instrumento n. 0725091-79.2023.8.07.0000. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução até a satisfação da dívida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Em primeira análise, observa-se que o valor da dívida está em discussão no agravo de instrumento n. 0725091-79.2023.8.07.0000, em que o Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados pelo credor. Com efeito, restou consignado na decisão que deferiu a liminar naquele agravo de instrumento: “(...) Assim, a fim de evitar tumulto processual e refazimento dos cálculos quanto ao correto período compreendido, faz-se imperiosa a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até novo pronunciamento ou julgamento do mérito do recurso.” - grifo nosso Desse modo, em sede liminar neste novo agravo de instrumento, mostra-se incabível a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em vista que o sobrestamento do feito foi expressamente determinado no agravo de instrumento n. 0725091-79.2023.8.07.0000. Assim, a solução da controvérsia deve aguardar a oitiva da parte contrária e a decisão de mérito pelo colegiado. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo, nem antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator